Tribunal: TJBA
Processo: 8010649-84.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação n°
8010649-84.2024.8.05.0080

Apelante: Luciano Moreira Silva

Defensor Público: Raphael Varga Scorpião

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Marina Miranda Almeida das Neves

Procuradora de Justiça: Lais Teles Ferreira

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTA
DO
(ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA.
INDÍCIOS DE AUTORIA E COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DEMONSTRADOS NOS AUTOS.
NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Luciano Moreira Silva
, nome social
“Scarlety”
, contra decisão do Juízo da Vara do Júri de Feira de Santana/BA, que a pronunciou pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em detrimento de
Jucival dos Santos Sacramento
, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A Defesa requereu a
impronúncia
, alegando ausência de indícios suficientes de autoria; subsidiariamente, pleiteou a
desclassificação
para o crime de lesões corporais (art. 129 do CP) e o
afastamento das qualificadoras
de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

2.
Delibera-se se há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a
decisão de
pronúncia, bem como se é cabível a desclassificação do crime
de tentativa de homicídio para o de
lesões corporais,
e
a possibilidade de afastar
as qualificadoras
motivo
torpe
e recurso que dificultou a defesa da vítima,
nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3.
Comprovada a materialidade delitiva e evidenciados os indícios de autoria, impõe-se a pronúncia da acusada para julgamento pelo Tribunal do Júri.

4.
A materialidade
delitiva restou comprovada nos autos por meio do
prontuário médico da vítima, que registrou
lesão causada
por arma branca em região vital.

5.
Os indícios de autoria emergem
nos autos através
da prova oral, especialmente dos depoimentos prestados pela vítima, e pela testemunha ouvida na fase inquisitorial, que atribuem à recorrente a autoria do golpe perpetrado com arma branca.

6
. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesões corporais exige prova inequívoca da ausência de animus necandi, o que não se evidencia diante do golpe com arma branca em região vital, frustrado por circunstâncias alheias à vontade da agente, impondo-se o julgamento pelo Tribunal do Júri.

7
. O afastamento das qualificadoras nesta fase
processual
é medida excepcional, restrita aos casos em que sejam manifestamente improcedentes, o que não se verifica nos autos.

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, impõe-se a
decisão de
pronúncia.
2.
O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando se revelarem manifestamente improcedentes ou incompatíveis com o conjunto probatório, sob pena de afronta à competência constitucional do Tribunal do Júri."

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 413, 414 e 415; CP, arts. 121, §2º, II e IV, e 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 850.626/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/12/2023; TJ-CE, RSE 0050183-92.2021.8.06.0099, Rel. Des. Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, j. 06/02/2024; TJ-SE, RSE 0000978-04.2023.8.25.0000, Rel. Des. Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, j. 13/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
recurso em sentido estrito nº 8010649-84.2024.8.05.0080
, em que
são partes as acima citadas.

A
cordam
os Desembargadores integrantes da
Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, nos termos do voto do eminente Relator.